Tribunal: TJMT
Processo: 1052286-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052286-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Rescisão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (APELADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que anulou multa aplicada pelo PROCON à empresa Calcenter - Calçados Centro-Oeste Ltda., por infração às normas de proteção ao consumidor, determinando sua fixação no valor mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na legalidade da multa aplicada, bem como na possibilidade de o Judiciário rever o mérito do ato administrativo, à luz dos princípios da discricionariedade administrativa e do controle judicial restrito à legalidade.

III. Razões de decidir

3. A discricionariedade administrativa é passível de controle judicial quando verificado abuso de poder ou desvio de finalidade, o que não ocorreu no caso.

4. O processo administrativo foi conduzido de forma regular, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidade na aplicação da multa.

5. A multa foi estabelecida dentro dos parâmetros legais, considerando a gravidade da infração e a condição econômica da empresa, em conformidade com o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para declarar a legalidade da multa aplicada.

Tese de julgamento
:
"O controle judicial dos atos administrativos limita-se à legalidade, não cabendo revisão do mérito se observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, I, II, V e IX; Decreto no 5.903/2006, art. 12; Decreto no 2.181/1997, art. 25; CPC, art. 85.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá nos autos da
Ação Anulatória de Decisão Administrativa
n.
1052286-65.2019.8.11.0041
que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarando a nulidade da multa
, determinando sua fixação conforme mínimo legal, de acordo com o art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e art. 28 do Decreto n. 2.181
/97 e condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios conforme o art. 85, §3o, I do Código de Processo Civil. (id.

195065741)

Em suas razões, o apelante argumenta pela legalidade da multa aplicada, defendendo o valor arbitrado e a impossibilidade de intervenção do Judiciário no mérito administrativo, amparado pelo respeito ao princípio da ampla defesa, ausência de excesso no valor e pela separação de poderes
.

Por fim, requer a reforma integral da decisão recorrida para reformar a sentença e consequentemente reconhecer a legalidade da multa aplicada.

Nas contrarrazões o apelado assevera o poder do judiciário para analisar atos do poder executivo,
defendendo a manutenção da sentença
. (id. 195066151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá nos autos da
Ação Anulatória de Decisão Administrativa
n.
1052286-65.2019.8.11.0041
que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarando a nulidade da multa
, determinando sua fixação conforme mínimo legal
e condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios.

Inicialmente, necessário se faz a contextualização.

Ao analisar os autos do processo administrativo, constata-se que, na data de 06 de julho de 2016, a loja CALCENTER CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA. foi fiscalizada pelo PROCON, onde foi verificada a irregularidade de praticar preços diferenciados nas modalidades à vista e nos cartões de crédito e débito, em relação ao cartão Calcard, sendo lavrado o Auto de Infração n. 10208 (ID 195065710).

Em
27 de dezembro de 2017
, foi proferida multa administrativa no valor de 6.000,00 (seis mil reais).

Tal valor foi fixado ante a violação do disposto no art. 39, inciso I, II, V e IX da Lei Federal n. 8078/90 e art 12 incisos I, II, III e VI do Decreto Federal 5903/2006, considerando as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no art. 25 do Decreto Federal 2.181/97. (id. 195065712)

Insatisfeita com a multa administrativa, a empresa CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA. interpôs recurso administrativo (ID 195065712 – fl. 16), o qual foi desprovido por unanimidade (ID 195065713 – fl. 20), levando à propositura da Ação Anulatória de Decisão Administrativa.

Sobreveio a sentença, em que foi arguida a utilização de argumentação genérica na fundamentação da decisão administrativa, e por fim, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade da multa e determinando sua fixação conforme o mínimo legal, além de condenar ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

No que se refere ao mérito recursal, calha consignar que, ao editar os atos administrativos que movem e impulsionam a Administração Pública, o agente público deve fazer somente aquilo que a Lei manda e exige. Ao mesmo tempo, os atos administrativos são dotados de discricionariedade, isto é, são praticados com certa margem de liberdade de avaliação ou decisão, segundo critérios. Essa discricionariedade, porém, não deve ser confundida com uma liberdade ampla e irrestrita do agente público, pois a discricionariedade administrativa é passível de controle judicial se, em razão da atuação do agente público, este agir com abuso de poder ou desvio de finalidade, bem como deixar de observar os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública na elaboração de seus atos.

Entretanto, tal controle por parte do Poder Judiciário sofre também uma limitação, pois é necessário respeitar a discricionariedade do agente público na elaboração de tais atos administrativos.

Dessa forma, cabe ao Poder Judiciário apenas apreciar os aspectos da legalidade, a fim de verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites de sua discricionariedade, bem como invalidar os atos dotados de vício em seus elementos ou formulados com abuso de poder. O controle judicial de atos administrativos, portanto, é um controle de legalidade e não de mérito administrativo.

Assim, é o entendimento deste Eg. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO ART. 1o, § 1o DA LEI No 9873/99 – AFASTADA – PRECEDENTE DO STJ – LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO –
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO
– PREVISÃO LEGAL DA MULTA E FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas pelos Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
2 – Não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito de ato administrativo praticado pelo administrador, sob pena de interveniência indevida.
3 – Inexiste ato ilegal ou abusivo no processo administrativo no âmbito do Órgão Estadual de defesa do consumidor, bem como acertada a multa aplicada, uma vez que foi fixada na observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4 – Recurso desprovido.” (TJ-MT 00281278520138110041 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022) (Grifo nosso)

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o processo administrativo que ensejou a aplicação das multas à apelante pelo PROCON foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa. Logo, o processo administrativo não apresenta qualquer nulidade.

Volto a salientar, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade, o que significa que, se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação deste Poder importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) (destaquei)

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No presente caso, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerou a gravidade da infração cometida, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

Cabe ressaltar ainda que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na modificação da sentença objurgada.

Dessa forma,
CONHEÇO
do
RECURSO
e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença julgando improcedente os pedidos contidos na inicial e reconhecendo a legalidade da multa aplicada. C
onsequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.o, 3.o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024